Tribunal: TJMT
Processo: 1002395-57.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002395-57.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GEOVANI XAVIER BORTOLO - CPF: 063.480.999-70 (ADVOGADO), MOISES RAFAEL ROMANIN BRAGATO - CPF: 047.124.289-61 (AGRAVANTE), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (AGRAVADO), JOAO SEVERO DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 055.565.369-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão da 1ª Vara Cível de Sorriso/MT que, em Ação Declaratória Modificadora de Cronograma de Pagamento de Operação de Crédito Rural com pedido de tutela provisória de urgência, indeferiu a suspensão da exigibilidade de contratos de crédito rural e a determinação de abstenção de inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes. O agravante, produtor rural, sustenta que sofreu dificuldades econômicas decorrentes de quebra de produção, queda no preço de produtos agrícolas, aumento dos custos de produção e logística e intempéries climáticas que frustraram a safra, alegando ter preenchido os requisitos previstos no Manual de Crédito Rural para a prorrogação da dívida. Afirma ter
apresentado notificação à instituição financeira e laudos técnicos agronômicos demonstrando a dificuldade temporária de pagamento, invocando a Súmula 298 do STJ e defendendo a presença dos requisitos da tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil para concessão de tutela de urgência destinada a suspender a exigibilidade de contratos de crédito rural e impedir a negativação do nome do produtor enquanto se discute judicialmente o direito ao alongamento da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC.

O alongamento de dívida originada de crédito rural constitui direito do devedor quando preenchidos os requisitos legais, conforme a Súmula 298 do STJ, não sendo, contudo, automático.

O Manual de Crédito Rural (MCR 2.6.4) condiciona a prorrogação da dívida à comprovação de dificuldade temporária de pagamento decorrente de fatores específicos, bem como à demonstração da capacidade futura de pagamento do mutuário e à análise técnica da instituição financeira quanto à necessidade da prorrogação.

A mera alegação de dificuldades econômicas no setor agrícola, desacompanhada de demonstração técnica e individualizada do impacto concreto na atividade do produtor e de prova suficiente da capacidade futura de pagamento, não
evidencia
, em cognição sumária, a probabilidade do direito invocado.

A suspensão da exigibilidade de contratos de crédito rural em sede de tutela provisória constitui medida de elevada gravidade e exige prova robusta da plausibilidade do direito alegado, inexistente no caso concreto.

A controvérsia fática demanda exame aprofundado sob o crivo do contraditório e da instrução probatória, o que impede o deferimento da medida liminar pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

O alongamento de dívida de crédito rural constitui direito do devedor quando comprovados os requisitos previstos na legislação e no Manual de Crédito Rural.

A concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de contratos de crédito rural exige prova robusta da probabilidade do direito e da efetiva dificuldade temporária de pagamento, acompanhada da demonstração da capacidade futura de adimplemento.

Alegações genéricas de crise no setor agrícola, sem comprovação técnica individualizada do impacto na atividade do produtor, não autorizam a concessão de tutela provisória para suspensão de obrigações contratuais.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300;
Manual
de Crédito Rural, item 2.6.4.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 298.

TJMT
1028154-57.2025.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025,
Publicado
no DJE 21/11/2025
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n.
1002395-57.2026.8.11.0000
de decisão da
1ª Vara Cível de Sorriso
que em Ação Declaratória Modificadora de Cronograma de Pagamento de Operação de Crédito Rural com Pedido de Tutela Provisória de Urgência que
indeferiu
a tutela provisória em que o autor pleiteava a suspensão da exigibilidade dos contratos de crédito rural e a abstenção de inscrição do nome nos cadastros de proteção ao crédito.

O agravante
alega que
é produtor rural e que ajuizou a ação originária buscando a adequação do cronograma de pagamento das parcelas do crédito rural contratado, diante de severas dificuldades econômicas decorrentes de fatores alheios à sua vontade.

Sustenta que enfrentou quebra de produção, queda acentuada no valor de venda dos produtos agrícolas, aumento expressivo dos custos de produção e logística, além de intempéries climáticas que frustraram a safra, circunstâncias que comprometeram sua capacidade momentânea de pagamento.

A
firma que buscou judicialmente
“a adequação do calendário de pagamento das parcelas do crédito rural contratado junto à agravada em razão de severas dificuldades decorrentes de quebra de produção, queda acentuada no valor de venda de seus produtos, aumento expressivo nos custos de produção e logística, além de intempéries climáticas que frustraram a safra”
.

Diz que
preencheu todos os requisitos legais previstos no Manual de Crédito Rural para a prorrogação da dívida, destacando que realizou notificação formal à instituição financeira acerca da dificuldade temporária de pagamento, a qual foi recebida pela agravada.

Menciona
ainda que apresentou laudos técnicos agronômicos e análise de capacidade de pagamento, demonstrando as dificuldades enfrentadas em razão de fatores climáticos e econômicos.

Aduz que documentos anexados aos autos evidenciam condições climáticas adversas na região de Boa Esperança do Norte/MT, incluindo registros de períodos severos de seca entre os anos de 2021 e 2022, circunstâncias que impactaram diretamente a produtividade agrícola, conforme demonstrado em gráficos e mapas climáticos apresentados no recurso (páginas 5 a 7 do documento).

Argumenta ainda que a atividade rural foi prejudicada também por fatores econômicos externos, como a pandemia de COVID-19 e conflitos geopolíticos internacionais, os quais geraram elevação dos custos de insumos agrícolas e instabilidade na cadeia logística, resultando em redução da rentabilidade da produção.

Informa
que o Manual de Crédito Rural (MCR 2-6-4) autoriza a prorrogação das dívidas rurais quando comprovada dificuldade temporária de pagamento decorrente de frustração de safra ou dificuldades de comercialização, desde que demonstrada a capacidade futura de pagamento
e
que tais requisitos foram atendidos, tendo apresentado requerimento administrativo ao banco acompanhado de laudo técnico elaborado por engenheiro agrônomo.

Relata
também que a instituição financeira permaneceu inerte diante do requerimento administrativo, não apresentando resposta à solicitação de renegociação da dívida, conduta que, segundo sustenta, viola a legislação aplicável e a boa-fé contratual.

Invoca, ainda, a Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei”
.

Defende a presença dos requisitos da tutela de urgência previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, afirmando
existir probabilidade do direito, demonstrada pelos documentos apresentados e pela legislação que assegura o direito ao alongamento da dívida rural, bem como perigo de dano, consistente na possibilidade de negativação do seu nome em cadastros de inadimplentes, execução judicial da dívida e eventual perda de bens essenciais à atividade produtiva.

Cita
ainda que a concessão da medida é reversível, pois apenas suspenderia temporariamente a exigibilidade das obrigações até o julgamento final da demanda, sem prejuízo irreversível à instituição financeira, que mantém as garantias contratuais existentes.

Antecipação da tutela recursal indeferida no Id
342482394
.

Devidamente intimado o agravado não apresentou contraminuta conforme certificado no Id
348780864
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia central reside na verificação dos requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência, previstos no art
.
300 do
CPC
, a fim de suspender a exigibilidade de cédulas de crédito rural e impedir a negativação do nome d
o agravante
enquanto se discute judicialmente o direito ao alongamento da dívida
.

O pedido de tutela de urgência foi negado, sob os seguintes fundamentos:

“(...)

O autor requer a concessão de tutela de urgência para: a) suspender a exigibilidade dos contratos objeto da presente demanda e, por via de consequência, suspender os atos executórios em seu desfavor em relação às cédulas de crédito objetos da presente demanda; b) determinar a abstenção e/ou exclusão do nome do requerente dos órgãos de proteção ao crédito.

Para a concessão da tutela de urgência, necessário se faz a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, embora o autor tenha apresentado laudos técnicos que indicam dificuldades financeiras decorrentes de quebra de produção, queda no valor de venda de sua produção, aumentos nos custos de produção e logística, além de intempéries climáticas, entendo que tais elementos, por si só, não são suficientes para demonstrar, neste momento processual, a probabilidade do direito invocado.

Isso porque, para a concessão do alongamento da dívida rural, nos termos do Manual de Crédito Rural (MCR
2.6.4), é necessário que o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de uma ou mais situações específicas, e que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário.

Ademais, não se pode olvidar que a concessão da tutela de urgência nos termos pleiteados pelo autor implicaria, em última análise, na própria antecipação do mérito da demanda, o que demanda maior cautela por parte do julgador.

Quanto ao perigo de dano, embora o autor alegue que a negativação de seu nome poderá inviabilizar a continuidade de sua atividade agrícola, tal circunstância, por si só, não se mostra suficiente para justificar a concessão da medida pleiteada, especialmente considerando que o inadimplemento contratual é fato incontroverso nos autos.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor
”
.

O art. 300 do CPC estabelece que
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

A Súmula 298 do STJ enuncia que
“O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”
.

No entanto, esse direito não é automático, uma vez que o devedor precisa cumprir as condições impostas pela legislação de regência, o que não ficou demonstrado nesta lide.

O agravante, alega, em síntese, que é
produtor rural e que ajuizou a ação originária buscando a adequação do cronograma de pagamento das parcelas do crédito rural contratado,
diante de severas dificuldades econômicas decorrentes de fatores alheios à sua vontade. Sustenta que enfrentou quebra de produção, queda acentuada no valor de venda dos produtos agrícolas, aumento expressivo dos custos de produção e logística, além de intempéries climáticas que frustraram a safra, circunstâncias que comprometeram sua capacidade momentânea de pagamento.

O item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural estabelece:

"Fica a instituição financeira autorizada a prorrogar a dívida, aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito, desde que o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de uma ou mais entre as situações abaixo, e que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário:

a) dificuldade de comercialização dos produtos;

b) frustração de safras, por fatores adversos;

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações."

Da leitura do dispositivo, extrai-se que não basta a mera alegação de dificuldade financeira, sendo necessária a comprovação efetiva da situação, bem como a demonstração da capacidade de pagamento do mutuário. Além disso, a norma prevê que a instituição financeira deve atestar a necessidade de prorrogação, o que pressupõe uma análise técnica da situação econômico-financeira do devedor.

No entanto,
o

agravante
limitou-se a afirmar que havia comprovado o preenchimento dos requisitos para o alongamento da dívida rural, por meio de notificação extrajudicial e laudo técnico, os quais indicariam incapacidade temporária de pagamento e a formulação do pedido administrativo. Todavia, deixou de demonstrar,
de maneira técnica e individualizada, o impacto concreto dessas circunstâncias em sua atividade econômica.

Assim, por ora não se tem a segurança necessária para o deferimento da tutela pretendida.

Logo, os fatos são controvertidos e serão analisados de modo mais aprofundado com o contraditório e a instrução probatória, na fase de conhecimento.

Ademais, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o deferimento de tutela provisória para suspender a exigibilidade de obrigações contratuais exige prova robusta da plausibilidade do direito alegado, o que, no caso, não se verifica. A mera alegação genérica de crise no setor agrícola, desprovida de suporte probatório suficiente, não é capaz de justificar medida de tamanha gravidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. DIREITO À PRORROGAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência em Ação Mandamental de Prorrogação de Contratos Rurais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória com base no direito à prorrogação da dívida rural em virtude de eventos climáticos e dificuldades financeiras, à luz da Súmula nº 298 do STJ e do Manual do Crédito Rural.

III. Razões de decidir

3. A prorrogação da dívida rural é direito do devedor, desde que comprovados os requisitos legais e normativos, como frustração de safra, dificuldade de comercialização ou outras adversidades relevantes (Manual do Crédito Rural, item 2.6.9).

4. No caso, o laudo técnico apresentado se limita a apontar redução na produtividade, sem instrução com documentos contábeis oficiais ou provas robustas que demonstrem impacto financeiro concreto e efetiva incapacidade de pagamento.

5. A jurisprudência desta Corte é firme ao exigir, para fins de tutela provisória, prova contundente da verossimilhança do direito alegado, o que não se verifica nos autos.

6. A mera alegação de crise não autoriza, por si só, a suspensão das obrigações pactuadas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A prorrogação de dívida rural fundada em frustração de safra exige prova técnica e contábil idônea que demonstre a real incapacidade temporária de adimplemento.

2. A ausência de comprovação concreta dos prejuízos inviabiliza o deferimento de tutela de urgência nos termos do art. 300 do CPC”.
(N.U 1028154-57.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025,
Publicado
no DJE 21/11/2025)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
,
mantendo
incólume
a decisão que
indeferiu a tutela de urgência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026